Tribunal: TJBA
Processo: 8002334-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002334-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO PINHEIRO COSTA

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR. DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de execução ajuizada em 30/11/2005 (fls. 19/20), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que o feito permanece paralisado há mais de 20 anos por desídia do exequente, que teria se limitado a pedidos reativos de dilação de prazo.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

a) definir o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula Rural Pignoratícia;

b) verificar se houve inércia qualificada da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material;

c) avaliar se as paralisações processuais são imputáveis ao credor ou aos mecanismos do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

A execução de dívida representada por Cédula Rural Pignoratícia submete-se ao prazo prescricional trienal, contado do vencimento do título, conforme artigo 60, do Decreto-Lei nº 167/1967 e o artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra.

Segundo a Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Assim, a prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por inércia do exequente por período superior a três anos (REsp 1.604.412/SC - Tema 1 IAC do STJ).

No caso concreto, o exame da cronologia processual revela que o credor realizou diligências contínuas na busca de bens (IDs 235422398, 235422409, 235422417), embora muitas tenham sido infrutíferas. Lapsos temporais decorrentes de digitalização de autos, migração de sistemas e o contexto da pandemia de COVID-19 não configuram desídia do exequente.

Aplica-se o enunciado da Súmula nº 106, do STJ, pois as paralisações ocorreram por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não se caracterizando a inércia necessária para a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução de cédula rural pignoratícia exige inércia do credor por prazo superior a três anos. 2. Atrasos causados pelo mecanismo judiciário ou eventos externos excepcionais não autorizam o reconhecimento da prescrição quando o credor demonstra diligência no impulso processual."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 921 e 924, V; Código Civil, art. 206-A; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70; Súmula 106 do STJ; Súmula 150 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002334-45.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FERNANDO ANTONIO PINHEIRO COSTA
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator